Tribunal: TJMT
Processo: 0000725-24.2020.8.11.0028
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0000725-24.2020.811.0028
Recorrente: DANIEL JOSÉ ROSA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DANIEL JOSÉ ROSA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 98226452):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – APELANTE 01 – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS Á CONCESSÃO DA BENESSE – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme se depreende dos autos, se observa que o apelante 01 preenche os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência comprobatória quanto a dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo da agente. Contudo, no presente caso, o juiz sentenciante utilizou-se da quantidade de entorpecente na terceira fase.
Assim, por conta da quantidade de droga e consequente aplicação do art. 42 da lei de drogas, aplicou a fração em seu grau médio, ou seja, metade, por ser razoável e proporcional à gravidade concreta do delito, para a efetiva prevenção e repreensão do tipo penal.
Atendidos os requisitos delineados no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – APELANTE 02 – ABSOLVIÇÃO – DESCONHECIMENTO DE QUE ESTAVA TRANSPORTANDO DROGAS – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – LAUDO E CONSTATAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – VERSÃO ISOLADA DO RÉU – READEQUAÇÃO DA PENA – PROPORCIONALIDADE – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL RELATIVA A QUANTIDADE DE DROGA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INADMISSIBILIDADE – REGIME FIXADO FOI O INTERMEDIÁRIO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 33, §2o, “b” DO CÓDIGO PENAL – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO DO CRIME – TRANSPORTE DE DROGA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.
Entendo que a quantidade e a natureza da droga permitem a fixação no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo certo que, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Com relação a modificação regime entendo inadmissível por ausência de legitimidade do pedido, pois o regime fixado foi o intermediário, ou seja, o semiaberto.
Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006]. (RACrim n° 0000725-24.2020.811.0028, Rel. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, j. em 11/08/2021)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos arts. 118; 155; 157, caput, e § 1o, e 386, VII, do CPP, argumentando a necessidade de sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, eis que houve condenação lastreada apenas com base no testemunho de policiais, inexistindo outras provas materiais. Sustenta que a confissão e entrega de drogas ocorreu mediante agressão policial, o que implica na ilicitude da prova produzida. Outrossim, aduz que a negativa em restituir o veículo apreendido deve ser reformada, pois inexistem provas de sua utilização na traficância, bem como alterações aptas a demonstrar o preparo do automóvel para transporte de entorpecentes (id. 100763960).
Recurso tempestivo (id. 100880498).
Contrarrazões (id. 102225463).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Muito embora o recorrente sustente violação aos arts. 155; 157, caput, e § 1o, e 386, VII, do CPP, ao argumento de impossibilidade de condenação lastreadas unicamente em testemunhos policiais, afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício ponderou as seguintes razões ao decidir:
“Com efeito, vê-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.
Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:
‘Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha’ (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).
Assim, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.
Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem “meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).
[...]
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Ademais, no caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento do policial, que inclusive, possui fé pública e está corroborada com as demais provas documentais.”. (grifei).
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da validade do testemunho policial, mormente quando em sintonia com o conteúdo fático-probatório carreado aos autos.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (maconha e cocaína), mas também diante da prova testemunhal. 2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1943093/AC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (...) 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 155; 157, caput, e § 1o, e 386, VII, do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação aos arts. 155; 157, caput, e § 1o, e 386, VII, do CPP, são questões que também demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela manutenção da condenação, ante a suficiência dos elementos probatórios, torna-se incabível a revisão do aludido entendimento, diante da necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1912753/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 19/10/2021, DJe 26/10/2021)” (grifei).
No que atine a apreensão do veículo (violação ao art. 118, do CPP), a questão também demanda reexame fático probatório. Nesse ponto, consignou o acórdão:
“Quanto ao pleito de restituição do veículo VW/GOL 1.0, cor branca, placa QCD-9226, de propriedade do Recorrente Daniel José Rosa e utilizado no cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, razão não assiste à insurgência.
A prova dos autos revela que o veículo supracitado, de propriedade do Apelante, foi utilizado para a prática do tráfico de drogas.
Vale lembrar que transportavam mais de 3kg de cocaína, circunstância que corrobora a certeza de que Daniel utilizava o veículo para a prática do comércio ilícito.
[...]
A Lei 11.343/06 dispõe:
Art. 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre:
I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias; e
II - o levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos do art. 62.”
Com efeito, o STJ já decidiu no seguinte sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. JUSTIFICADO O REGIME INICIAL FECHADO. PERDA DE BEM. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORIGEM ILÍCITA. REVISÃO DA PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Concluindo a Corte origem, que o veículo apreendido possui origem ilícita, proveniente da prática do crime de tráfico, admissível a perda do bem como efeito da condenação, consoante art. 63 da Lei n. 11.343/2006. Entender diversamente, como pretendido, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Inafastável a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1838254/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 21/11/2019, DJe 02/12/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 118; 155; 157, caput, e § 1o, e 386, VII, do CPP.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF) e Ausência de impugnação de fundamento Constitucional pela via extraordinária (Súmula 126/STJ)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 217-A DO CP. CONFIGURAÇÃO DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284/STF E 83/STJ. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A ausência de fundamentação suficiente à compreensão acerca do prejuízo sofrido pelo recorrente, bem como a não impugnação a todos os fundamentos do acórdão recorrido enseja, respectivamente, a incidência dos óbices das Súmulas 284 e 283/STF. (...) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1644079/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. em 04/08/2020, DJe 14/08/2020)” (grifei).
Não obstante a alegação de violação ao art. 118 do CPP, em que o recorrente sustenta a ilegalidade na apreensão e recusa na restituição do veículo apreendido, na hipótese dos autos, assim foi ponderado no acórdão:
“O parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal estabelece que "Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.” (sic).
Tal argumento deixou de ser impugnado nas razões do recurso especial. Ademais, em se tratando de fundamento de cunho constitucional, deveria ser interposto simultaneamente o recurso extraordinário para atacá-lo. Não o fazendo, o recurso especial é inadmissível, segundo a exegese da Súmula 126 do STJ.
“Súmula 126/STJ. É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI N° 201/67, ART. 89 DA LEI N° 8666/93 E 288 DO CÓDIGO PENAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com amparo em fundamentos constitucional e infraconstitucional. 2. A parte recorrente não interpôs recurso extraordinário, o que atrai a aplicação do enunciado n. 126 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 800.057/RN, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 18/10/2018, DJe 14/11/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, como os fundamentos acima (não atacados) são autônomos e suficientes para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice das Súmulas 283/STF e 126/STJ, o que impede a admissão do recurso.
Outrossim, ainda que se interposto fosse o apelo extraordinário, vale destacar que o STF, ao julgar o RE 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017).
Diante desse quadro, por qualquer ângulo que se analise, o recurso não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça